Tribunal: STF
Processo: RHC 63277
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. APELAÇÃO. ART. 594 DO CPP.
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DO BENEFICIO.
- TEM DIREITO AO BENEFICIO DE AGUARDAR SOLTO O PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DA APELAÇÃO, QUE INTERPOS, O RÉU CONDENADO PELA SENTENÇA
APELADA, RECONHECIDAMENTE PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES.
- RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.